Tribunal: TJBA
Processo: 8053277-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053277-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE PARANHOS SILVA Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou preliminares e concedeu a segurança, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET nos proventos do impetrante, policial militar inativo, no percentual de 125% correspondente ao posto de 1º Tenente PM. 2 - O embargante demonstra que o impetrante ajuizou anteriormente ação idêntica sob o nº 8059608-66.2023.8.05.0001, distribuída em 12/03/2023 perante a 1ª Vara do Sistema dos Juizados da Fazenda Pública de Salvador, antes da impetração do presente mandado de segurança ocorrida em 26/08/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a ocorrência de litispendência com ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O acórdão embargado não examinou questão de ordem pública consistente na existência de litispendência com ação anteriormente ajuizada, restando configurada a omissão apontada. 5 - Verifica-se a presença da tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil. Ambas as ações foram ajuizadas pelo mesmo impetrante em face das mesmas autoridades impetradas. 6 - A causa de pedir remota e próxima são rigorosamente idênticas. Em ambas as ações, o impetrante sustenta ser policial militar inativo aposentado no posto de 1º Sargento PM com proventos calculados sobre 1º Tenente PM e postula a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%. 7 - O pedido é idêntico em ambas as demandas, consistindo na condenação do Estado da Bahia a alterar o percentual da CET nos proventos para 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM. 8 - O mandado de segurança foi ajuizado após a ação ordinária e tem exatamente o mesmo objeto. Entendimento contrário permitiria fragmentação ilimitada das demandas, com prejuízo aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reconhecer a litispendência com o processo nº 8059608-66.2023.8.05.0001 e denegar a segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053277-37.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado JOSÉ PARANHOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.